Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701482-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA VIEIRA LEITE NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 52199768 – autos originários) que determinou a penhora do apartamento 301, bloco “D”, SQN 308, matrícula 44984 – Asa Norte. Alega, em resumo, a impenhorabilidade do bem de família, ainda que desocupado para reforma. Requer a o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Recai sobre o devedor o ônus, do qual não se desincumbiu, de comprovar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90. Na falta de comprovação de que se trata de bem de família, não se reconhece a alegada impenhorabilidade do imóvel. A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI No 8.009/90. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AGRAVO PROVIDO. 1. Constitui ônus do executado comprovar que o bem indicado à penhora enquadra-se nos requisitos da Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 2. Agravo provido. (Ac. 1143051, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2018) Comunique-se ao Juízo a quo. Indefiro a liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 04/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR